Tribunal: TJMT
Processo: 1040558-27.2019.8.11.0041
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1040558-27.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MERCADO GAMA LTDA - CNPJ: 14.942.114/0001-65 (EMBARGANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. NOTIFICAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO E DIÁRIO OFICIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação interposta por empresa contribuinte, mantendo sentença que julgara improcedente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso. A pretensão inicial visava à anulação do ato de exclusão do regime do Simples Nacional, à
reinclusão
no sistema e à reabertura do prazo para defesa administrativa. A Embargante alega existência de contradição, omissão e erro material no acórdão embargado, ao entender que não foi comprovada a notificação eletrônica, tampouco analisada a ausência de ciência efetiva do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há contradição na fundamentação do acórdão ao reconhecer dupla notificação sem prova da via eletrônica; (
ii
) definir se há omissão quanto à ausência de ciência efetiva da comunicação via SNE; e (
iii
) apurar se houve erro material na valoração de documento juntado aos autos como prova de notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização de contradição exige incompatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, o que não se verifica no caso, pois o acórdão
embargado adota linha argumentativa coerente, reconhecendo a notificação por meio eletrônico com base em documentos constantes dos autos.

A alegada omissão não se configura, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a tese de inexistência de leitura da notificação eletrônica, esclarecendo que o sistema adotado opera com presunção legal de ciência, nos termos da legislação aplicável, independentemente de comprovação de leitura ou aceite.

Inexiste erro material, pois a valoração do documento de notificação extraído do sistema da SEFAZ/MT baseou-se em dados objetivos ali registrados, não em suposta data de impressão, sendo descabida a rediscussão da prova por meio de embargos.

As alegações da Embargante não evidenciam vícios formais passíveis de correção, configurando mera tentativa de reexame do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A existência de contradição pressupõe incoerência lógica entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, não se caracterizando pela discordância da parte quanto à valoração probatória.

A ciência da notificação eletrônica enviada via SNE opera-se por presunção legal após decurso de prazo, nos termos da legislação tributária aplicável, dispensando prova de leitura ou aceite.

A alegação de erro material não se confunde com eventual inconformismo com a interpretação jurídica de documentos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.023; LC nº 123/2006, art. 16, §§ 1º-A a 1º-D; Portaria SEFAZ/MT nº 045/2012,
arts
. 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MERCADO GAMA LTDA
em face do Acórdão proferido por esta Turma Julgadora (ID 292428864), que, à
unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo, na íntegra, a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID 244209163), a qual julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
. A pretensão original da
ora Embargante
visava à anulação do ato administrativo que a excluiu do regime tributário do Simples Nacional, bem como à sua
reinclusão
no referido sistema e à reabertura de prazo para defesa administrativa.

Em suas razões recursais de ID 294480867, a Embargante sustenta que o venerando acórdão padece dos vícios de
contradição, omissão e erro material
, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Argumenta, em primeiro lugar, a existência de
contradição
, ao asseverar que a decisão colegiada fundamentou-se na ocorrência de uma dupla notificação – via Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e via Diário Oficial –, ao passo que, segundo alega, a prova dos autos demonstraria apenas a publicação no Diário Oficial, e que o documento referente ao SNE (ID 244208264) seria uma mera impressão posterior, realizada pela própria empresa, e não um comprovante de notificação efetivada pela administração fazendária.

Em segundo lugar, aponta
omissão
no julgado, pois este não teria enfrentado adequadamente a tese de que não houve prova da efetiva leitura ou aceite da comunicação eletrônica, bem como teria desconsiderado a alegação de que a única via de notificação utilizada fora o Diário Oficial, o que, no seu entender, invalidaria o ato por cerceamento de defesa.

Por fim, alega a ocorrência de
erro material
, insistindo na tese de que o acórdão conferiu valor probatório inadequado ao documento de ID 244208264, interpretando-o como prova de notificação, quando se trataria de um documento gerado
a posteriori
pela parte, sem a capacidade de comprovar a ciência do ato administrativo na data nele consignada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para o fim de reformar o acórdão e, consequentemente, dar provimento ao seu Recurso de Apelação, julgando-se procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte Embargada, devidamente intimada para se manifestar (ID 294495380), não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A. Admissibilidade dos Embargos

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente, observando-se o prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Estão preenchidos, portanto, os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

B. Mérito dos Embargos de Declaração

Os embargos de declaração, como é cediço, constituem modalidade recursal de cognição estrita e fundamentação vinculada, cujo escopo se restringe a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou a corrigir erro material porventura existentes na decisão judicial, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, pois, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Analisando detidamente as razões da Embargante, constato, com a devida vênia, que as máculas apontadas não se configuram, revelando-se a insurgência como uma clara tentativa de reexame da matéria de fundo, já devida e exaustivamente apreciada por esta Corte. Passo, por conseguinte, à análise pormenorizada de cada um dos vícios alegados.

1. Da Inexistência de Contradição

A Embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar a existência de uma dupla notificação (via SNE e Diário Oficial), com base nos documentos de ID 244208264 e 244208262. Sustenta que tal conclusão seria internamente inconsistente, pois o primeiro documento não comprovaria a notificação eletrônica.

O vício da contradição, para fins de embargos de declaração, materializa-se quando há proposições inconciliáveis no corpo da própria decisão, ou seja, quando a fundamentação colide com o dispositivo, ou quando os fundamentos se anulam reciprocamente. Não é o que se observa no caso vertente. O acórdão embargado (ID 292428864) desenvolveu uma linha argumentativa lógica, linear e coerente, partindo da premissa de que a notificação eletrônica é o meio principal e legalmente previsto para a
comunicação de atos administrativos aos contribuintes do Simples Nacional, conforme a Portaria SEFAZ/MT nº 045/2012 e a Lei Complementar nº 123/2006.

A decisão firmou-se na análise da prova documental, concluindo que o documento de ID 244208264, extraído do sistema da SEFAZ, evidencia a efetiva
disponibilização
do Termo de Exclusão no SNE em 10 de maio de 2019, às 20h02. Complementarmente, o documento de ID 244208262 comprova a publicação do mesmo ato no Diário Oficial do Estado em 16 de maio de 2019. A conclusão pela validade da notificação, portanto, decorre de uma valoração jurídica desses elementos probatórios, e não de uma contradição interna no raciocínio do julgador. A discordância da Embargante quanto à força probatória de tais documentos não configura contradição, mas sim mero inconformismo com a qualificação jurídica dos fatos, matéria afeta ao mérito do julgamento e insuscetível de reexame pela via estreita dos
aclaratórios
.

2. Da Ausência de Omissão

Aduz a Embargante que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a ausência de prova de leitura ou aceite da comunicação eletrônica e sobre a alegação de que a notificação teria se dado unicamente por Diário Oficial.

A alegação, contudo, não prospera. O acórdão enfrentou explicitamente ambas as questões. Quanto à necessidade de prova de leitura, a decisão foi clara ao fundamentar que a legislação de regência institui um sistema de
ciência presumida
. Transcrevo, por oportuno, trecho do voto condutor (ID 291948357):

“O art. 2º da Portaria SEFAZ/MT nº 045/2012 estabelece que as comunicações aos optantes do Simples Nacional serão exclusivamente eletrônicas, via SNE, e seu art. 3º prevê a ciência presumida após o decurso de 45 dias da disponibilização. Tal regulamentação estadual é perfeitamente compatível com a Lei Complementar nº 123/2006, a qual, em seu art. 16, §§ 1º-A a 1º-D, estabelece que a adesão ao Simples Nacional implica aceitação da comunicação eletrônica como forma oficial, dispensando, inclusive, o envio postal ou a publicação em Diário
Oficial.”

Dessa forma, o julgado explicitou que a validade do ato comunicativo não depende da confirmação subjetiva de leitura, mas do cumprimento, pela Administração, do dever de disponibilizar a informação no canal eletrônico oficial, operando-se a ciência por presunção legal após o decurso do prazo normativo.

Da mesma forma, a alegação de que a notificação ocorreu
apenas
pelo Diário Oficial foi diretamente refutada pela decisão, que se baseou expressamente em
ambos
os documentos (ID 244208264 e 244208262), tratando a publicação oficial como um reforço à comunicação principal, que se deu eletronicamente. Não há, pois, que se falar em omissão, uma vez que as teses centrais da defesa foram devidamente analisadas e rechaçadas com fundamentação jurídica e probatória pertinente.

3. Da Inocorrência de Erro Material

A Embargante aponta erro material na valoração do documento de ID 244208264, reiterando que se trataria de mera impressão posterior, sem eficácia probatória como notificação.

Todavia,
erro material
, nos termos do art. 1.022, inciso III, do CPC, refere-se a equívocos evidentes e objetivos, como inexatidões aritméticas, lapsos de digitação ou referência a fato inexistente. O vício alegado, contudo, exige valoração probatória e interpretação jurídica, o que afasta sua caracterização como erro material.

O acórdão não considerou a data de impressão, mas sim a
informação registrada no próprio documento
, qual seja: a
data e hora de disponibilização do Termo de Exclusão no sistema da SEFAZ
(10/05/2019, às 20h02). Este dado, oriundo de ambiente eletrônico oficial, é o que importa juridicamente para o marco de ciência presumida, nos termos do art. 3º da Portaria SEFAZ/MT nº 045/2012 e do art. 16, §1º-C, da LC nº 123/2006.

Ademais, o documento em questão foi
juntado aos autos pela própria Embargante
, sem qualquer impugnação quanto à sua origem, autenticidade ou veracidade. Conforme o art. 373, I, do CPC, caberia à parte autora demonstrar a inexistência de notificação válida. No entanto,
não trouxe prova técnica que infirmasse a disponibilização no SNE
, tampouco indicou falha sistêmica, erro operacional ou impedimento de acesso ao canal oficial de comunicação.

Assim, a alegação de que o extrato foi apenas uma impressão posterior não basta para afastar a
presunção legal de ciência
, nem caracteriza erro material. Trata-se, em verdade, de
inconformismo com a valoração probatória realizada
, o que é incompatível com a via dos
aclaratórios
.

Em síntese, as alegações da Embargante, embora formalmente enquadradas como vícios de contradição, omissão e erro material,
traduzem mero inconformismo com o
resultado do julgam
ento e tentativa indevida de rediscussão do mérito
, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado apreciou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando de modo claro e coerente as razões pelas quais entendeu pela legalidade do procedimento de exclusão, inexistindo, portanto, qualquer vício a ser sanado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
não os acolho
, para manter
incólume
o venerando acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz convocado em Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025